Tribunal: CARF
Processo: 18329.720158/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18329.720158/2017-19
ACÓRDÃO
2301-011.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZEINAB HILMI HUSEIN ABDALLAH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e dependentes, ainda que os comprovantes estejam em nome
da sociedade empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus
financeiro suportado pelo contribuinte. Restando comprovado o ônus, de
se restabelecer a dedução.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720158/2017-19
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento
de f. 26-30, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2015,
perfazendo o montante de R$ 4.643,26, por ter sido apurada dedução indevida de
despesas médicas.
A autuada foi cientificada do lançamento por edital em 06/12/2017 (f. 43)e
apresentou a impugnação em 19/12/2017 (f. 04-08) alegando que:
a) junta a Declaração fornecida pela Unimed Região da Fronteira em que consta a
comprovação dos gastos pela impugnante, no valor de R$ 8.733,11, a qual atende
aos requisitos da legislação;
b) ressalta que o plano de saúde tem como titular Hilmi Abdullah e Cia.
Ltda., o que por si só não impede a dedução individual de cada um dos
dependentes que o compõe, tendo em vista tratar-se de um plano de saúde
coletivo por adesão, composto por integrantes da mesma unidade familiar,
conforme se observa na descrição dos componentes da mesma declaração, e não
um plano de saúde empresarial comum composto por empregados da empresa;
c) os valores individualmente considerados foram pagos pela própria declarante,
não tendo sido utilizados pela pessoa jurídica como despesa em sua
contabilidade(o que pode ser verificado mediante o cruzamento de dados
realizado pelo Fisco);
d) o titular do plano de saúde, a despeito de ser uma pessoa jurídica, não obteve
nenhum benefício tributário, pois o valor do pagamento não saiu do caixa da
empresa;
e) entendimento diverso não pode ser adotado pela RFB, pois estaria negando o
decidido na apreciação da notificação de lançamento do ano-calendário 2013,
onde foi glosado apenas R$ 2.013,67, tendo sido aceito como dedução o valor de
R$ 7.735,17;
f) não pode a RFB aceitar a dedução do plano Bradesco Saúde e glosar o da
Unimed Região da Fronteira, quando se trata de planos com a mesma
titularidade, mesma beneficiária e apresentados os mesmos documentos
comprobatórios.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720158/2017-19
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando as mesmas razões de fato e de direito apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre glosa de despesas com plano de saúde, firmado por pessoa
jurídica, por ausência de comprovação de que o ônus financeiro foi suportado pelo sujeito passivo.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Conforme consulta ao Portal IRPF, o falecido marido da impugnante (Hilmi Husein
Abdullah, CPF no 046.769.800-78) e ela eram sócios na empresa Hilmi Abdullah &
Cia. Ltda., CNPJ no 91.149.237/0001-94.
A Declaração emitida pela Unimed Região da Fronteira - RS Cooperativa de
Assistência à Saúde Ltda. (f. 16), confirma que o contratante do plano de saúde é
a empresa Hilmi Abdullah & Cia. Ltda.
Em sua declaração de ajuste anual do ano-calendário 2015, a contribuinte
informou que informou que é proprietária de empresa ou firma individual.
(...)
Conforme a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2015 (f. 31-42), a
contribuinte não informou rendimentos tributáveis auferidos da empresa Hilmi
Abdullah & Cia. Ltda.
Se a citada empresa pagou benefícios à impugnante, isso caracterizaria
rendimentos tributáveis pagos a ela, pois o ônus financeiro do plano de saúde
seria da empresa.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720158/2017-19
4
A dedução da despesa com o plano de saúde, neste caso, somente seria possível
se a impugnante comprovasse que ela providenciou o devido reembolso das
despesas à empresa da qual é cotista. Essa comprovação deverá ser feita com
cópia dos extratos bancários e/ou dos depósitos ou transferências bancárias, de
forma a ficar claramente demonstrado que a contribuinte suportou o ônus
financeiro do plano de saúde.
Neste caso, meras alegações desacompanhadas dos documentos comprobatórios
não podem ser acatados.
Finalmente, a alegação de que o Fisco acatou parcialmente a dedução do plano
Bradesco Saúde, devendo portanto adotar o mesmo critério na análise da
presente impugnação, também não pode ser acatado. Se eventualmente a
dedução do referido plano de saúde foi acatado na revisão de malha fiscal, tal
fato não pode automaticamente lhe favorecer.
A análise do presente processo deve ser feita com base nos elementos constantes
dos autos, devendo o julgador formar livremente a sua convicção. Mesmo se
eventualmente não concordar com o acatamento parcial da dedução do plano do
Bradesco Saúde, nesta fase processual não poderá ser reformada a revisão fiscal,
sob pena de se agravar o presente lançamento.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em diversos julgados, vem se
posicionando que é possível a dedução de despesas com plano de saúde empresarial (contrato
firmado entre o prestador de serviços e pessoa jurídica contratante) em nome da pessoa física,
desde que haja a comprovação de que o ônus financeiro foi suportado pela pessoa física.
Colha-se os seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO ÔNUS.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante e dependentes, ainda que os comprovantes estejam em nome da
sociedade empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus financeiro
suportado pelo contribuinte.
(Acórdão no 2202-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado em 14/06/2023)
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COMPROVANTES DE
DESPESAS EM NOME DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO
DO ÔNUS FINANCEIRO.
São dedutíveis as despesas com plano de saúde relativas ao tratamento do
declarante, ainda que os comprovantes estejam em nome da sociedade
empresarial da qual é sócio, quando comprovado o ônus financeiro suportado
pelo contribuinte através da distribuição de lucros no período.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.983 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18329.720158/2017-19
5
(Acórdão no 2401-006.082 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em
12/03/2019)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE
EMPRESARIAL.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
(Acórdão no 2003-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
julgado em 30/01/2024)
Veja que toda a construção, para permitir a dedução de despesas com plano de
saúde empresarial, gira em torno da comprovação do ônus financeiro.
Como apontado na decisão recorrida, o sujeito passivo não comprovou que
suportou o ônus financeiro pelo pagamento do plano de saúde, o que impede o acatamento da
dedução declarada.
Diferentemente do que sustentado, a declaração firmada pelo plano de saúde (fl.
119) vai de encontro aos argumentos apresentados. Suficiente ver que a declaração afirma que os
pagamentos foram realizados pelo contratante a pessoa jurídica Hilmi Abduilali & Cia. Ltda.
Tal situação só reafirma a necessidade de comprovação do ônus financeiro ter sido
suportado pelo contribuinte.
Desta feita, a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 130
DF CARF MF
Original